Tribunal: TJMT
Processo: 1013546-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013546-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO OTTO KOKOL - CPF: 160.666.398-46 (ADVOGADO), ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.927.919/0001-01 (EMBARGANTE), ANDREA GIUBBINA URBANO - CPF: 312.526.118-03 (ADVOGADO), DENIVAL DUARTE COSTA - CPF: 017.751.488-40 (ADVOGADO), PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.721.927/0001-98 (EMBARGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – EXAME ACURADO DA QUESTÃO ATINENTE À PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJETADA – DECISÃO ESCORREIRA DO JUÍZO DE ORIGEM - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, a qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA.

Na ocasião, a Embargante fala da ocorrência de omissão, sob o argumento que não houve análise de todos os pontos suscitados no recurso, os quais comprovariam a prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado o exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação da inocorrência da alegada prescrição.

Para melhor esclarecer a questão, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

Nas razões do recurso, o recorrente aduziu que, a exequente, ora recorrida, não adotou providências para que a citação fosse concretizada no prazo de 10 (dez) dias, depois do despacho que determinou a citação do devedor, motivo pelo qual, a citação não retroagiu para operar efeitos de interrupção da prescrição à data da propositura da ação.

Ocorre que, ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação de devedor não retroagisse para afastar a prescrição.

Mais precisamente, infere-se dos autos que a ação foi distribuída no dia 24.11.2017 e, antes que houvesse despacho inicial para a intimação da parte autora, o Juízo de origem, no dia 14.12.2017, determinou a emenda da inicial para comprovação da assistência judiciária gratuita.

Após a regularização do pagamento das custas processuais é que o Juízo de origem determinou a citação da parte demandada, mais precisamente no dia 23.04.2018, de modo que, eventual demora para que a parte fosse citada, não decorreu da vontade da parte autora, mas sim, derivado da própria demora do mecanismo do Poder Judiciário.

(...)

Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos, e desde logo advirto a embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020